Tribunal: TJMT
Processo: 1025844-11.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025844-11.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDEIR COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 025.808.922-90 (APELANTE), PATRICIA MACHADO DA SILVA - CPF: 011.601.622-12 (ADVOGADO), THIAGO FREIRE DA SILVA - CPF: 889.418.171-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA-BASE DESPROPORCIONAL, DIREITO A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, ISENÇAO DA MULTA E HIPOSSUFICIÊNCIA - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - AUMENTO DA PENA-BASE EM 7 ANOS- DESPROPORCIONALIDADE – STJ – QUANTIDADE SEMELHANTE – EXASPERAÇÃO EM 3 ANOS - REDIMENSIONAMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS DO TRANSPORTE - DEDICAÇÃO AO TRÁFICO REVELADA - PREMISSA DO STJ E TJMT -
PENA
DE
MULTA E A
CONDENAÇÃO PELAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL - ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA DEVE SER COMPROVADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS

A natureza nociva e a quantidade de cocaína [aproximadamente 245kg], que se mostra significativa, justificam a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por se tratarem de circunstâncias preponderantes, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP).

O c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar de três anos para apreensão de quantidade aproximada - 200kg (duzentos e treze quilos) de cocaína - (AgRg no HC n. 621.333/MS;
AgRg no HC n. 696.127/SP
).

O transporte de droga em veículo previamente preparado, por longo trajeto, e a estrutura/logística utilizada para distribuição da cocaína [contratação prévia e emprego de veículo adaptado] revelam dedicação ao tráfico, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (STJ, HC 674.686/PR; AgRg no HC 657.149/SP; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064), de modo que a obstar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

A
pena
de
multa e a
condenação pelas custas processuais derivam de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33; CPP, Art. 804) e eventual
isenção
por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019; TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1025844-11.2021.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

VALDEIR COSTA DE OLIVEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por VALDEIR COSTA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1025844-11.2021.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil e cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 - (ID 146917914).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea e de forma desproporcional; 2) faria jus à minorante do tráfico privilegiado
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e com o benefício da justiça gratuita (ID 146917939).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 146917971).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida redução da censura basilar - inadmissibilidade - existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - exasperação fundamentada - natureza e quantidade elevada de droga justificam a majoração da pena inicial - 2. Pedido de aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 - inviabilidade - requisitos legais não preenchidos - apelante que se dedica à prática de atividade criminosa - 3. Requestada fixação de regime menos gravoso para o desconto da reprimenda - insubsistência - regime fixado com fulcro no quantum da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea a, do CP – quantidade e natureza da droga que recomendam a fixação de regime prisional mais severo – observância do Enunciado no 47 do TJMT - 4. Reclamada isenção ou redução da pena de multa - inviabilidade - ausência de previsão legal – violação ao princípio da legalidade – eventual isenção deve ser pleiteada perante o Juízo da Execução Penal - número de diasmulta fixado de maneira razoável e proporcional - 5. Pretendida isenção do pagamento das custas processuais – impossibilidade – art. 98, §3o, do Código de Processo Civil – condenação sobrestada pelo período de cinco anos - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 151937653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta do incluso inquérito policial que na data de 30/09/2021, por volta das 16h50min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado na BR-364, KM 211, neste município e Comarca, o denunciado VALDEIR COSTA DE OLIVEIRA foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 225 (duzentos e vinte e cinco) volumes, pesando 244.898 g (duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e oito gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos de Constatação fls. 04/05, ID 68605908 e fls. 16/23, ID 68605906. [...]

Adequando-se a conduta de VALDEIR COSTA DE OLIVEIRA ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V (entre Estados da Federação), ambos da Lei no 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 146917845)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante
, em sentença oral, e dosou as penas
nos seguintes termos:

“
[...]Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5o, LXXVIII e arts. 7o, 4 e 8o, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado VALDEIR COSTA DE OLIVEIRA como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, c.c 40, V, da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68). À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado não registra antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 244,898 kg DE COCAÍNA2. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a natureza e quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias multa. Ausentes agravantes. Reconhece a atenuante da confissão (CP, 65, III, d), razão por que a pena provisória vai fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias multa. Vislumbra-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V da LD na forma da sumula 587/STJ, razão qual o Juízo aumenta a reprimenda na fração de 1/6 (um) sexto. O Juízo também deixou de aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4o da LD, dada à quantidade de droga apreendida[1] eis que se trata de aproximadamente de duzentos e cinquenta quilos de COCAÍNA, transportada de forma adredemente preparada, enquanto transportava milho e nos termos da fundamentação gravada, situação que desnatura a realidade do tráfico mula ou privilegiado[2], razão qual a pena definitiva vai fixada 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ do Código Penal, bem assim a vista da natureza e quantidade de drogas e, ainda, 1.166 (mil e cento e sessenta e seis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77). Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e a autoria delitiva, suprindo o fumus comissi delicti. Acerca do periculum libertatis, tem-se que, não bastasse à natureza, armazenamento da droga e a forma de atuação do agente, tem-se a gravidade da atividade criminosa, inclusive com a expressiva apreensão de droga. Demais disso, fixado o regime fechado, a custódia cautelar não ofende a regra da homogeneidade. Posto isso, visando garantir a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, MANTEM-SE A PRISÃO PREVENTIVA do acusado VALDEIR COSTA DE OLIVEIRA, diante do quantum e regime fixado de pena, na forma dos arts. 312 e 387, §1o do CPP. Nas providências finais, antes do trânsito em julgado, saem intimados os presentes e indagado ao acusado sobre o desejo de recorrer. Tratando-se de crime vago – vítima a sociedade -, não há falar em aplicação do CPP, 387, IV, mormente porque não houve pedido expresso e nem contraditório sobre o tema. Na forma do art. 804 do CPP, condena-se o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Determina-se, por conseguinte, a restituição dos bem lícitos apreendidos, mediante comprovação de propriedade, devendo o entorpecente e aqueles inservíveis serem destruídos. Decreta-se a perda do veículo em favor do Município de RondonópolisMT, qual seja, caminhão Scania/T113 H 4x2 320 placa ICG5E67 de cor predominantemente vermelha e semi reboques SR/NOMA SR2E18RT1 CG de cores predominantemente branca placas: AAY6I10/RO e AAY6I06/R. De igual modo, decreta-se a perda dos valores, dado o vínculo etiológico com a infração penal. De igual modo, decreta-se a perda dos valores em favor da FUNESD-MT, dado o vínculo etiológico com a infração penal. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 146917914)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa acima do mínimo legal ao considerar a apreensão de
244,898 kg de cocaína,
divididos em 225 (duzentos e vinte e cinco) tabletes.

A cocaína possui alto valor comercial, passível de ser estimado em
R$4.392,00 (quatro milhões e trezentos e noventa e dois mil reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo,
conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 16.1.2023).

Não bastasse, essa
quantidade de cocaína transportada pelo apelante [aproximadamente duzentos e quarenta e cinco quilos] poderia distribuir cerca de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Esses fatores [quantidade e natureza do entorpecente] devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Portanto, a natureza nociva e a quantidade de cocaína [aproximadamente 245kg], que se mostra significativa, justificam a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

Por outro lado,
a elevação da pena em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa pela negativação de uma única circunstância negativa afigura-se desproporcional, conforme aresto do c. STJ, que entendeu ser razoável o aumento da pena-base no patamar de 2/3 (dois terços)
ou seja, 3 (três) anos,
para apreensão de quantidade aproximada de cocaína - 215kg (duzentos e quinze quilos) - (AgRg no HC n. 621.333/MS
– Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.11.2020
;
AgRg no HC n. 696.127/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.10.2021
).

Logo, redimensiona-se a pena basilar para 8 (oito) anos de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), devidamente reconhecida na sentença, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), haja vista que o apelante admitiu o transporte da droga perante a autoridade judicial.

Ausentes circunstâncias agravantes, torna-se a pena provisória em 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, a majorante do tráfico interestadual foi reconhecida e aumentada na fração de 1/6 (um sexto).

Quanto à causa de diminuição do tráfico privilegiado, o apelante foi preso em flagrante transportando tabletes de cocaína, acondicionados em “compartimento próprio para transporte de drogas” confeccionado no
“último semirreboque”
do caminhão-trator Scania T113, vermelho, placa ICG5E67 e pelos semirreboques placas AAT6I10 e AAY6I06, conforme se extrai do Laudo n. 830/2021-SETEC/SR/PF/MT (ID 146917854).

Merece destaque, ainda, que o apelante iria transportar a droga de Sapezal/MT até o Município de São Paulo/SP, percorrendo aproximadamente 2.000km (dois mil quilômetros), mediante promessa de pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), segundo sua confissão judicial.

Na essência, o transporte de droga em veículo previamente preparado [mocó], por longo trajeto [dois mil quilômetros], e a estrutura/logística utilizada para distribuição da cocaína [contratação prévia e veículo preparado] revelam que o apelante se dedicava ao tráfico, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (HC 674.686/PR – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 27.9.2021; AgRg no HC 657.149/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2021; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 13.12.2021).

Consequentemente, o apelante não faz jus à minorante do tráfico privilegiado, a qual somente pode ser considerada um direito subjetivo na hipótese de tráfico ocasional de pequena quantidade e valor médio.

Por efeito, totalizam-se as penas definitivas do apelante
pelo tráfico de drogas em 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão e 809 (oitocentos e nove) dias-multa, à
razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial fechado em razão da pena aplicada – superior a 8 (oito) anos- e significativa quantidade de cocaína apreendida – aproximadamente duzentos e quarenta e cinco quilos - (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, § 3o).

Enfim, a
pena
de
multa e a
condenação pelas custas processuais derivam de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33; CPP, Art. 804) e eventual
isenção
por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019; TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018).

Assim sendo, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
o apelo de
VALDEIR COSTA DE OLIVEIRA para readequar suas penas pelo tráfico de drogas a
8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão e 809 (oitocentos e nove) dias-multa, em regime inicial fechado

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023